Tribunal: CARF
Processo: 10380.721770/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721770/2014-20
ACÓRDÃO
2002-008.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALDIZIO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE 13o SALÁRIO. DEDUÇÃO DO
IMPOSTO
APURADO
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O IRRF sobre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte não é
dedutível do IRPF apurado no ajuste anual por se tratar de tributação
distinta na qual não se incluem nem o rendimento, nem o respectivo
imposto retido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721770/2014-20
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Fortaleza - CE, Notificação de Lançamento que apura crédito tributário no
valor de R$3.442,94, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusivamente na fonte, no valor de R$35.192,57, com retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$3.442,94.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$3.442,94, recebidos acumuladamente.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
25/02/2014, mediante as alegações relatadas a seguir:
Nega ter omitido rendimentos ou compensado indevidamente imposto de renda
retido na fonte, pois teria recebido rendimentos acumuladamente no valor de
R$35.192,57, conforme faz prova o comprovante de rendimentos pagos fornecido
pela Procuradoria Geral da República, com retenção de imposto de renda na fonte
no valor de R$3.442,94.
Reconhece ter auferido os rendimentos, mas informa que o imposto foi
devidamente recolhido na fonte, mas tudo teria sido devidamente informado à
Receita Federal.
Solicita o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2019, Recurso Voluntário, em que alegou:
a) reliminarmente, a prescrição intercorrente;
b) que não se beneficiou indevidamente do IRRF de R$ 3.442,94;
É o relatório suficiente.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721770/2014-20
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Afasto, de pronto, a questão preliminar de prescrição intercorrente com base na
Súmula Carf no 11, segundo a qual não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Sobre o outro ponto do recurso, relacionado ao aproveitamento indevido do IRRF
de R$ 3.442,94, não assiste razão ao recorrente.
No ano -calendário de 2011, Exercício de 2012, o contribuinte teve retido na fonte o
valor total de R$ 43.884,45 da fonte pagadora Ministério Público da União (fl. 7), dos quais R$
40.441,51 se referiram aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual -DAA e R$
3.442,94 foram relativos a rendimentos tributados exclusivamente na fonte, decorrentes de
valores recebidos acumuladamente. Entretanto, na apuração do Imposto de Renda a pagar,
deduziu o total de R$ 43.884,45; ou seja, deduziu também, do IRPF devido, o valor da tributação
exclusiva na fonte.
O IRRF sobre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte não é dedutível do
IRPF apurado no ajuste anual por se tratar de tributação distinta na qual não se incluem nem o
rendimento, nem o respectivo imposto retido.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 72
DF CARF MF
Original